Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS QUANTO A OBSTRUÇÃO DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, HALLS E SAÍDAS DE PEDESTRES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SITUAÇÃO OBSERVADA NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos diante de acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, a fim de que seja realizada perícia técnica de engenharia profissional habilitado. 1.1. Nesses embargos, a ré aponta omissão e contradição no acórdão. Argumenta que a própria embargada teria pugnado pelo julgamento antecipado da lide, e alternativamente, caso o Juízo entendesse necessário, que determinasse pela produção da prova pericial. Ao final pede o prequestionamento dos artigos 370, 371, 443, I, e 464, § 1°, II, todos do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, não há qualquer omissão ou contradição no julgado, pois o Colegiado, entendeu que a produção da prova pericial de engenharia seria fundamental para o desfecho da controvérsia. 3.1. Restou consignado que, na situação concreta dos autos, levando-se em conta todo o aspecto probatório envolvido, a prova pericial consistente e elucidativa é essencial para o desfecho do caso. O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem o esclarecimento dos pontos impugnados, incorreu em cerceamento de defesa, o qual foi corrigido neste julgado. 3.2. Foi observado que o pedido para a produção do laudo pericial de engenharia solicitado pela autora, desde a petição inicial, não foi analisado, sendo dado seguimento ao julgamento imediato do mérito da demanda restando não devidamente esclarecido o ponto central da controvérsia, qual seja, se há ou não irregularidades nas obras realizadas pela requerida, cerceando o direito de defesa da apelante, e em contrariedade aos precedentes evocados pela requerente (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC).
4. Desse modo não há qualquer omissão ou contradição no julgado, pois o aresto, entendeu que a produção da prova pericial de engenharia seria fundamental para o desfecho da controvérsia.
5. Do prequestionamento. 5.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.